Tribunal: TJDFT
Processo: 0754888-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754888-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: M. F. D. S. N. AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA PAULA LEITE CARNEIRO BARBOSA, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal n. 0745110-06.2023.8.07.0001, manteve a prisão cautelar decretada em desfavor de M. F. D. S. N., denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013. A impetrante explica que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 13/11/2023, tendo sido preso em seu trabalho em 28/11/2023. Destaca que o paciente possui residência e emprego como pedreiro, mantém união estável, sendo sua vida dedicada à sua companheira e aos filhos desta, além do que não teria sido encontrado, em sua residência, qualquer indício de envolvimento com suposta facção criminosa. Sustenta a inexistência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312 do CPP, que precisam estar presentes não somente no ato da prisão, mas durante todo o lapso temporal de sua manutenção, de modo que o decreto prisional constitui constrangimento ilegal, estando presentes os requisitos para a concessão de liberdade provisória. Acrescenta que não existe prova da materialidade em relação ao paciente e que “também demonstra ausente os indícios suficientes de autoria, pois os simples fatos de ser apontado como integrante de uma facção criminosa, sem qualquer prova que demonstre sua atuação dentro dessa suposta facção e, somente por ter sido preso anteriormente, não demonstra indício mínimo de autoria do atual delito que levou a decretação da prisão preventiva.”, e que o fato de ter sido preso anteriormente por outra conduta ilícita não pode ser suficiente para fundamentar a segregação cautelar, mostrando-se possível a aplicação de outras medidas cautelares alternativa à prisão. Por entender presentes os requisitos (periculum in mora e fumus boni iuris) para o deferimento da liminar, requer a imediata soltura do paciente e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, “confirmando a liminar, para sanar, de forma definitiva, o constrangimento ilegal que sofre a Paciente, de maneira que o mesmo possa responder o presente processo em liberdade, bem como sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão, tais como a tornozeleira eletrônica, por ser medida de inteira Justiça.” É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Da leitura dos autos 0745110-06.2023.8.07.0001 (que corre em segredo de justiça), que culminou na prisão preventiva do paciente, colhe-se a existência de extensa operação policial, já em fase II, que detectou a presença de novos integrantes envolvidos em determinada organização criminosa, dentre eles o paciente. Acerca das provas que indicam a participação do paciente na empreitada criminosa, ao contrário do que alega a impetrante, há fortes evidências/indícios, especialmente trechos de conversas obtidas por meio de interceptação telefônica, de que o paciente integraL a organização em questão para a prática de crimes, dentre eles, o tráfico de drogas. Ademais, em 27/11/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia, recebida em 28/11/2023, donde se extrai a individualização pormenorizada da conduta do paciente na referida facção criminosa, tudo a respaldar a existência de indícios de materialidade e autoria a sustentar a segregação cautelar do paciente. Assim, tenho por bem fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva ante à ausência de fato novo a afastar os fundamentos da decisão que decretou a cautelar, permanecidas inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva. Eis os termos da decisão (id 54715791): Na decisão que decretou sua prisão restou devidamente consignado os fundamentos para o decreto, qual seja, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista o risco concreto de reiteração na prática de crimes, caso permaneça solto. Da análise dos autos, verifico que o decreto deve ser mantido, uma vez que os indícios de participação dos representados nos fatos investigados estão devidamente delineados na representação da autoridade policial, o que restou devidamente consignado na decisão. Dessa forma, inexistindo fato novo a justificar a modificação da decisão e por permanecerem incólumes os fundamentos da decisão proferida, verifico ser o caso de manutenção da decisão proferida por este Juízo. Pelo exposto, mantenho o decreto de prisão preventiva. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (formação de organização criminosa) e indícios de autoria. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de dezembro de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista